Tribunal: TJES
Processo: 5003387-03.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003387-03.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE GARCIA CARLETE e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003387-03.2023.8.08.0011

RECTE.:
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDOS.:
MARIA JOSE GARCIA CARLETE; PEDRO CARLETE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FALHA N A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. LESÃO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA STJ
.

RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto em Id.
3972588.
Contrarrazões em Id.
5677752

e Recorridos assistidos de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
3972588
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se prejudicado o pleito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5677741
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Posto isso,
julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC em relação à 1ª autora, Maria José Carlete,
ao passo em que
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que
declaro
inexistente o débito que deu origem ao protesto realizado em desfavor do 2º autor, objeto desta demanda, devendo a ré proceder com a baixa do protesto havido em seu desfavor, no prazo de dez dias a contar da intimação da sentença, sob pena de multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
Condeno
ainda a requerida a pagar ao espólio de Pedro Carlete a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da sentença.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais
, sob argumento de que a empresa ré/recorrente incluiu o nome dos autores em órgão de proteção ao crédito indevidamente.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que
os
autor
es
/recorrid
os
possuía
m
débito em aberto
ao tempo da negativação promovida
, portanto, justa e legal a cobrança e a negativação realizada.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
os
autor
es
, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a legalidade da negativação bem como a sua manutenção até a quitação do débito é imputada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar aos consumidores a produção de prova negativa.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a
negativação, isso porque extrai-se dos autos que
que a fatura que motivou protesto tinha vencimento datado em 17/10/2022 e o pagamento realizado em 24/11/2022 e o protesto promovido em 24/01/2023, assim, por certo que a
empresa ré/recorrente negativou os CPF’S dos autores por dívida comprovadamente adimplida 2 (dois) meses anteriores a negativação, em que voto pela manutenção da r. sentença que declarou inexigível o débito que ensejou a negativação, bem como da obrigação de fazer imposta.

Diante desse cenário
e
em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
voto
para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide
.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL - MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO 1.
A negativação indevida do nome do consumidor nos
ó
rgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova da sua ocorrência.
2. Tratando-se de dano moral é in re ipsa, o quantum indenizatório deve ser fixado em quantia que se mostra razoável e que atenda a natureza satisfatório-pedagógica da indenização. Indenização mantida em R$ 10.000,00, diante das particularidades dos autos e eis que de acordo com o posicionamento deste Colegiado.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
para cada coautor
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)